Tribunal: TJES
Processo: 5015491-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015491-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OCTAVIO AYRES DE FARIA FILHO e outros

AGRAVADO: VENEZA - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015491-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: OCTÁVIO AYRES DE FARIA FILHO E MARIA MIRTES BOLDRINI FARIA

AGRAVADOS: VENEZA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÕES PRECLUSAS E ALCANÇADAS PELA COISA JULGADA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO E DA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). SUSPENSÃO EM RAZÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença, alegando nulidades absolutas no título executivo, vício na citação, inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença e necessidade de suspensão do feito em razão de embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade do título executivo judicial e vício na citação; (ii) analisar se há inépcia na petição inicial do cumprimento de sentença; (iii) avaliar a necessidade de suspensão do feito em razão da oposição de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade destina-se à análise de questões de ordem pública, evidentes e independentes de dilação probatória.

4. Nulidade da citação: A alegação de vício na citação foi analisada e superada no curso da fase de conhecimento, com decisão transitada em julgado, tornando-se preclusa e coberta pela coisa julgada (arts. 502 e 508 do CPC). Além disso, os Agravantes reconheceram, na oportunidade processual adequada, a regularidade da inclusão da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - COOPNORTE no polo passivo, configurando vedação ao venire contra factum proprium.

5. Inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença: A ausência de indicação dos nomes completos dos exequentes na petição inicial não gera nulidade, pois o cumprimento de sentença foi processado nos próprios autos da fase de conhecimento, não havendo prejuízo processual. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief (sem prejuízo, não há nulidade).

6. Suspensão do feito por embargos de terceiro: A suspensão integral do cumprimento de sentença é incabível, uma vez que a discussão sobre a licitude da penhora nos embargos de terceiro não impede a continuidade da execução e a busca por outros bens do devedor. Ademais, as decisões nos autos dos embargos já negaram a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade não é cabível para matérias que demandem dilação probatória ou estejam cobertas pela coisa julgada.

2. A ausência de prejuízo processual afasta a nulidade da petição inicial do cumprimento de sentença, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

3. A oposição de embargos de terceiro não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à exigibilidade do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47 (CPC/73), 502, 508, 524, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.655.715/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/08/2018.

STJ, REsp 1811718/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/08/2022.

TJSP, 2238107-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 27/02/2023.

TJPR, AgInstr 0058260-15.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, j. 09/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OCTÁVIO AYRES DE FARIA FILHO E MARIA MIRTES BOLDRINI FARIA
, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão (ID 49573010; processo de referência) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia no cumprimento de sentença em epígrafe (autos n. 0004802-84.2007.8.08.0038), em que contende em face de
VENEZA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS
; decisum este que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

Em suas razões recursais (ID 10138343), os Agravantes argumentam, em suma, que: (i) o título executivo judicial se encontra maculado por nulidades absolutas que o tornam “inexigível e inexistente”, tais como ausência de condições da ação, ausência de pressuposto válido e regular do processo e atuação oficiosa indevida do Juízo a quo; (ii) há entendimento jurisprudencial no sentido de que “não se encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado arguir nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo título exequendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão”; (iii) há vício transrescisório no caso concreto, que toca à citação da parte requerida; (iv) a petição que inaugurou o cumprimento de sentença também está maculada, uma vez que não foram mencionados os nomes completos dos exequentes; (v) em virtude da oposição de embargos de terceiro (processo n. 0002621-90.2019.8.08.0038), devem ser suspensos os autos da execução.

Diante disso, pugnam pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, de maneira que seja extinto o processo de origem e o cumprimento de sentença retromencionado; subsidiariamente, pleiteiam a suspensão dos citados processos até o julgamento dos embargos de terceiro n. 0002621-90.2019.8.08.0038.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, concluindo, pois, que o recurso não deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

Depreende-se que os executados/Agravantes, no cumprimento de sentença de origem em epígrafe (autos n. 0004802-84.2007.8.08.0038), onde litigam em face de
VENEZA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS,
aqui Agravados, apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo magistrado primevo por intermédio da decisão vergastada, assim redigida:

“Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta por ajuizada por OCTAVIO AYRES DE FARIA FILHO em face de VENEZA COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORTE DO ESPIRITO SANTO e OUTROS, todos já qualificados nos autos.

A objeção de pré-executividade, embora não prevista no ordenamento jurídico pátrio, é admitida para atacar vícios que se refiram às condições da ação e dos pressupostos processuais do processo de execução ou do cumprimento de sentença, cujo exame incumbe ao Juiz realizar de ofício, por dizerem respeito as exigências de ordem pública.

Referido incidente, como se sabe, é criação doutrinária e jurisprudencial, restrita aos casos em que a causa de nulidade ou de inviabilidade da execução ou do cumprimento de sentença for absoluta e notória, pelos próprios elementos dos autos, em que não se justifique submeter o patrimônio do executado a uma constrição, quando é evidente a inexigibilidade do título.

No tópico I, o excipente solicita prioridade na tramitação do processo. Compulsando os autos verifico que tal pedido já fora deferido.

Da análise pormenorizada das argumentações aduzidas pelo executado, tenho que nenhuma das razões suscitadas se mostram relevantes para justificarem a extinção do Cumprimento de Sentença por meio do expediente utilizado – exceção de pré-executividade.

O Executado opôs exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que o processo de conhecimento que deu origem ao débito exequendo, possui inúmeros vícios procedimentais e nulidades.

Entretanto, após análise detida dos autos, constata-se que a matéria arguida pelo Executado está preclusa e acobertada pelo manto da coisa julgada.

A preclusão é um instituto processual que impede a parte de reabrir discussões ou apresentar novas alegações após determinado momento processual. No presente caso, os fundamentos da exceção de pré-executividade foram devidamente discutidos e decididos em momentos processuais anteriores, sendo que não cabe rediscussão de questões já decididas por força da preclusão temporal ou lógica.

Além disso, o reconhecimento da coisa julgada decorre do fato de que a questão debatida foi decidida de forma definitiva e irrecorrível, não havendo espaço para reexame das mesmas questões já resolvidas. As matérias abordadas na exceção foram objeto de decisão transitada em julgado, não podendo ser reapreciadas nesta fase processual.

Outrossim, a matéria arguida pelo excipiente não é matéria de ordem pública, que poderia ser conhecida a qualquer tem, inclusive de ofício pelo juiz, bem como, não é matéria passível de ser verificada sem a instrução probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

Em virtude da sua natureza e dos princípios que regem sua utilização, a exceção de pré-executividade não comporta a dilação probatória. O exame de provas, a coleta de novos elementos e a análise detalhada de fatos não são permitidos neste tipo de procedimento. Isso ocorre porque a exceção de pré-executividade é restrita ao exame de questões que são evidentes e podem ser apreciadas de plano pelo juiz, sem a necessidade de produção de provas.

A apreciação da exceção de pré-executividade se limita ao exame de questões jurídicas e formais, tais como a prescrição, a incompetência do juízo, a ilegitimidade das partes e outros vícios que sejam claros e evidentes a partir dos documentos já existentes nos autos. A efetiva produção de provas, portanto, é incompatível com a natureza sumária e de urgência da exceção.

Além disso, a questão da impossibilidade de dilação probatória é reforçada pelo fato de que questões já decididas e transitadas em julgado não podem ser revisitadas, nem mesmo através de novos elementos probatórios, posto que, para tanto, deveria a parte interessada, fazê-lo através do instrumento jurídico cabível (ação rescisória).

Nesse sentido, tenho pela inadmissibilidade da rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC.

Diante de todo o exposto, considerando que já há decisão com trânsito em julgado acerca da matéria levantada pelo excipiente, rejeito a exceção de pré-executividade.”

Inconformados, os Agravantes apresentaram a presente insurgência recursal, em que, em resumo, defendem que os vícios observados no processo devem ser reconhecidos, sendo causa de nulidade absoluta, a qual não resta superada pela coisa julgada.

A despeito de tais razões, não alcancei conclusão diferente daquela exarada pelo Juízo de piso.

De acordo com o art. 502 do CPC,
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
.

Nesse diapasão, o art. 508 do mesmo diploma legal é clarividente ao prescrever que
“t
ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”
. Conforme dicção desta regra legal, tem-se que é vedado às partes, após o trânsito em julgado, apresentar teses defensivas as quais poderiam ter sido oportunamente ventiladas, o que inclui as defesas de cunho processual.

Embora os Agravantes discorram, genericamente, que o título executivo judicial se encontra maculado por nulidades absolutas que o tornam “inexigível e inexistente”, tais como ausência de condições da ação, ausência de pressuposto válido e regular do processo e atuação oficiosa indevida do Juízo
a quo,
verifico que as questões precisa e diretamente impugnadas dizem respeito à (i) citação na fase de conhecimento; (ii) inépcia da petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença; e (iii) suspensão do feito em razão da oposição de embargos de terceiros, teses as quais passo a examinar.

De fato, nulidades relacionadas ao ato citatório são reconhecidas como vícios transrescisórios, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença [...]”
(STJ; REsp 1811718/SP; TERCEIRA TURMA; Data: 02/08/2022)

Sucede que, na situação em xeque, em meu sentir, não se observa nenhum vício na citação.

Os Agravantes, autores da ação de declaração de inexistência de negócio jurídico a que se refere o cumprimento de sentença em epígrafe, ao apresentarem a petição inicial indicaram para o polo passivo a pessoa jurídica
SUPERMERCADOS COOPNORTE S/A.

Após apresentação da contestação por parte da ré acima referida, o Juízo proferiu despacho determinando aos autores que promovessem a citação de todos os litisconsortes necessários, sob pena de extinção, haja vista a natureza jurídica da relação objeto da lide.

Em virtude disso, os Agravantes pugnaram pela citação dos Agravados
WALDIR MAGEWSKI, JOÃO MARCARINI, JOSÉ CARNIELLI E DARLI VIEIRA.

Ato seguinte, foi determinada a citação não só das pessoas físicas indicadas pela parte autora, como também da pessoa jurídica
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - COOPNORTE.

Nesse contexto, segundo narram os Agravantes,
“o vício absoluto consistente não foi ter determinado ou ordenado de ofício a formação do litisconsórcio necessário, isto sem abrir prazo algum para os Agravantes se manifestarem, se concordavam, ou não, com a inclusão da Cooperativa Coopnorte e em hipótese de se fosse imperiosa sua inclusão, as, depois disso e contra sua própria decisão e ordem antes prolatados, e, na ausência de indicação do Réu Cooperativa Coopnorte pelos Agravantes, o MM. Juiz ter suprido a falta de oficio, repita-se, contrariando a sua ordem de extinção do processo nos termos do parágrafo único do artigo 47 do CPC”.

Percebe-se, pois, que a nulidade versada pelos Agravantes residiria, em primeiro lugar, na determinação de emenda da inicial, com a formação do litisconsórcio passivo necessário; ou, ainda, na inclusão de mais uma pessoa jurídica, não apontada pelos autores quando do aditamento da petição inicial.

Porém, penso que razão não lhes assiste.

A atuação do magistrado, no caso em tela, fora respaldada pela norma processual então vigente, qual seja, o art. 47 do CPC/73, que dispunha:

Art. 47. Há
litisconsórcio necessário
, quando, por disposição de lei ou
pela natureza da relação jurídica
, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes;
caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.

A partir da simples análise do texto legal, revela-se adequada a providência judicial no que tange à determinação de emenda à exordial para citação dos litisconsortes; não havendo se falar em anuência prévia da parte autora.

Ademais, a questão da inclusão, de ofício, da
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - COOPNORTE
no polo passivo encontra-se albergada pela coisa julgada, eis que foi diretamente debatida nos autos, ao ser veiculada na contestação apresentada pela própria ré (fls. 259/264); atraindo a aplicação do já mencionado art. 508 do CPC.

Obiter dictum,
entendo que não pode se reputar ilegítima a conduta do magistrado ao determinar, de ofício, a citação da pessoa jurídica, também considerada litisconsorte necessária, considerando o contexto dos autos.

Explico.

Como visto, o magistrado de primeira instância, em atenção ao art. 47, p. ú., do CPC, intimou os Agravantes para emendarem a inicial, a fim de que fosse observada a regra processual quanto ao litisconsórcio necessário; porém, a parte autora foi negligente ao fazê-lo, deixando de indicar a pessoa jurídica que também deveria integrar a lide.

Nessa senda, faz-se mister relembrar a posição há muito consolidada pela Corte Superior, a saber:

[...] 3.
Segundo o entendimento do STJ, "o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo
" ( AgInt no REsp 1.655.715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/8/2018) [...] (STJ; AgInt no AREsp 1199238/MG; QUARTA TURMA; Min. Rel. RAUL ARAÚJO, Data: 03/04/2023)

Ainda nesse particular, trago à baila, a título de ilustração, a jurisprudência pátria,
a contrario sensu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS HOSPITALARES – Inclusão da seguradora no polo passivo da demanda determinada de ofício pelo Juízo "a quo" – Nulidade –
Não se cuidando de litisconsórcio necessário
, a parte escolhe contra quem quer demandar, não cabendo a intervenção do Juiz para determinar a inclusão de quem reputa legítimo
– Ofensa ao princípio dispositivo, também conhecido como princípio da inércia da jurisdição – Recurso provido. (TJSP; 1007635-85.2021.8.26.0161 Diadema, 25ª Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Hugo Crepaldi, Data: 16/03/2023)

Como se vê, o entendimento acima mencionado respalda a conduta do julgador primevo.

Além disso, há de se considerar que, no que concerne à teoria das nulidades, postulado que, se aplicado na espécie, obsta o reconhecimento de quaisquer vícios: o
venire contra factum proprium.

Ora, ao apresentar sua réplica, os Agravantes, de forma explícita, defenderam a regularidade da citação da pessoa jurídica. Confira-se:

“Ocorre, culto magistrado, que não houve descumprimento da determinação exarada por Vossa Excelência. (fi. 243). Aliás, conquanto não explicitamente indicado, remanesceu implícito, pela própria natureza dos pedidos contidos na peça de ingresso que as autores pretendem ver a pessoa jurídica - Coopnorte (Cooperativa Agropecuária do Norte do Espírito Santo), respondendo aos termos da presente demanda e suportando a efeitos dela irradiados.

Exatamente por restar clarividente aos olhos de Vossa Excelência a pretensão dos demandantes, à despeito da imprecisão técnica da peça de fls. 2441245, é que foi determinada a citação do litisconsorte passivo necessário não indicado explicitamente.

Aliás, nesse diapasão andou bem o nobre magistrado já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colacionada aos autos pelos próprios requeridos, aconselha ao magistrado a assim agir [...]” (sic) (fl. 352)

Como cediço, em nome da lealdade processual e da boa-fé objetiva, nosso ordenamento jurídico não abona comportamentos contraditórios, sendo proibido aos sujeitos processuais que adotem condutas contrárias a seu comportamento anterior. Nesse caminhar:

[...]
Posterior manifestação da parte em sentido contrário ao acordo por ela firmado, configura venire contra factum proprio, inadmissível no devido processo legal.
[...] (TJMG; AI 1782200-32.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; Julg. 26/09/2024; DJEMG 28/09/2024)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO.
Em observância a teoria dos atos próprios (ou proibição do venire contra factum proprium) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro.
(TJMG; AC 0091770-48.2010.8.13.0079; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Cláudia Maia; Julg. 10/06/2022, DJEMG 10/06/2022)

De igual sorte, deve ser rejeitada a alegação de mácula da petição que inaugurou o cumprimento de sentença.

Sustentam os Agravantes que o fato de ter sido indicado tão somente “VENEZA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS” macula o cumprimento de sentença, já que
“a ausência dos nomes completos dos exequentes na petição de cumprimento de sentença é uma ofensa ao inciso I do artigo 524 do Código de Processo Civil (CPC), configurando erro no procedimento violando Matéria de Ordem Pública”.

A meu ver, ainda que o art. 524, I, do CPC estabeleça que a petição em questão deve conter “o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado”, não há nenhum prejuízo no caso em tela, notadamente quando a fase de cumprimento de sentença está sendo processada nos próprios autos da ação de conhecimento.

Incide, pois, o postulado “pas de nullité sans grief”, de forma que, não havendo prejuízo, não se declara nulidade.

Sobre a temática, em consonância com o raciocínio aqui empregado, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Insurgência do executado –
Alegação de que os requisitos do art. 524 do CPC não foram cumpridos
e que há excesso de execução – Subsidiariamente, pede o parcelamento da dívida –
Descabimento – Todos os requisitos do art. 524 do CPC, pertinentes ao caso, foram observados pela parte exequente – Desnecessário que a petição inicial preencha, de forma cartesiana, o disposto no art. 524 do CPC – Pela sua leitura e consulta aos documentos anexados, é possível verificar a observância do dispositivo
– A sentença julgou procedente o pedido "para condenar a parte ré ao pagamento das prestações vencidas que foram descritas na petição inicial" e, entre tais prestações, estavam a multa e a "taxa" de administração – Inviável a rediscussão da questão em sede de cumprimento de sentença – Inexistência de excesso de execução – O parcelamento da dívida não cabe no cumprimento de sentença, por expressa disposição legal – Inteligência do art. 916, § 7º, do CPC – AGRAVO IMPROVIDO. (TJSP; 2238107-32.2022.8.26.0000; 7ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Brandi, Data: 27/02/2023)

Finalmente, quanto ao pleito subsidiário, atinente à suspensão do feito, ressalto que os próprios Agravantes afirmam que, nos embargos de terceiro, foram proferidas diversas decisões no sentido de negar a suspensão do feito. Ou seja, a discussão vem sendo travada naqueles autos, sendo imprescindível destacar que (i) o Agravante
OCTAVIO AYRES DE FARIA FILHO
consta no polo passivo daquela demanda, vide consulta pública ao sistema PJe de Primeiro Grau e (ii) o Embargante é filho dos Agravantes, sendo também seu advogado nestes autos.

Não bastasse, filio-me à corrente jurisprudencial segundo a qual há de se observar a
“impossibilidade de suspensão integral do cumprimento de sentença, pois a discussão sobre a licitude da penhora, questionada nos embargos de terceiro não se confunde com a exigibilidade do crédito do exequente, que lhe permite prosseguir na cobrança e a buscar a penhora de outros bens do devedor”
(TJPR; Ag Instr 0058260-15.2024.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique Miranda; Julg. 09/09/2024; DJPR 09/09/2024).

Por todo o arrazoado, concluo que o caso reclama a manutenção da decisão objurgada.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2024 às 14:25:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54819418122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.